Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725070-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LEAO LTDA - ME, EDMILCO BARBOSA DA SILVA, MARIA EDILMA DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelas de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 130319373), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LEAO LTDA - ME, EDMILCO BARBOSA DA SILVA e MARIA EDILMA DE SOUSA RODRIGUES, indeferiu o pedido do banco agravante para a inclusão do nome da parte executada, ora agravada, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), por reputar ausentes os pressupostos autorizadores da medida postulada. A medida de urgência vindicada na peça recursal foi indeferida, vez que não foram demostrados, ao menos na análise preliminar e superficial do recurso, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC (ID 37981323). O feito encontra-se pautado para julgamento na 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (09/11 a 17/11). Ocorre que, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, "se, com esteio no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Com efeito, foi cadastrado o Tema 1.137, sob relatoria do ministro Marco Buzzi para debater a questão e por consequência foi determinado no REsp. 1.955.539/SP “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução daquele incidente. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator